Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-42.2018.8.14.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, Â§2Âº, INCISO II DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA. LEGÃTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. IMPRONÃNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÃCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. MÃDIAS. NECROPSIA MÃDICO-LEGAL. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÃÃO. IMPERTINÃNCIA. PROVAS INDICIÃRIAS ACERCA DA EXISTÃNCIA DE ÃNIMO HOMICIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ELEMENTOS NOS AUTOS. COMPETÃNCIA DO CONSELHO DE SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Como Ã© cediÃ§o, a pronÃºncia Ã© um mero juÃzo de admissibilidade da acusaÃ§Ã£o, nÃ£o exigindo prova incontroversa sobre a existÃªncia do crime, sendo suficiente que o juiz convenÃ§a-se de sua materialidade, assim como para a autoria nÃ£o Ã© necessÃ¡ria a certeza exigida para a prolaÃ§Ã£o de Ã©dito condenatÃ3rio, bastando que existam indÃcios suficientes de que o rÃ©u seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, Â§ 1Âº do CÃ3digo de Processo Penal.2. A absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria pelo reconhecimento da legÃtima defesa sÃ3 deve ser proclamada na fase de pronÃºncia quando hÃ¡ prova cabal e irrefutÃ¡vel nos autos dessa excludente de ilicitude, o que nÃ£o aconteceu no presente caso. E, mesmo na dÃºvida, deve-se manter a pronÃºncia para que a matÃ©ria seja submetida ao Tribunal do JÃºri, juÃzo natural da causa.3. A desclassificaÃ§Ã£o deve ser operada quando presentes elementos satisfatÃ3rios que indiquem a inexistÃªncia de Ã¢nimo homicida por parte do rÃ©u. Havendo duas versÃμes bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatÃ3ria, que desvela a existÃªncia de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competÃªncia do JÃºri; e sendo crÃveis as versÃμes antagÃ ́nicas, deve a controvÃ©rsia ser dirimida pelo Tribunal Popular. 4. SÃ3 podem ser excluÃdas da sentenÃ§a de pronÃºncia as circunstÃ¢ncias qualificadoras manifestamente improcedentes sem amparo nos elementos dos autos, o que nÃ£o ficou evidenciado nos autos, uma vez que nÃ£o se deve usurpar do Tribunal do JÃºri o pleno exame dos fatos da causa. Havendo controvÃ©rsia sobre a incidÃªncia da referida qualificadora, compete ao Conselho de SentenÃ§a valorar as provas para deliberar se houve ou nÃ£o o motivo fÃºtil, nÃ£o havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002181-42.2018.8.14.0045
COMARCA DE REDENÇÃO/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: VALDEMIR DA SILVA RAMOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCELO DELLA CORTE)
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: LUIZ VALERIO DE SOUSA E MARIA VICENÇA OLIVEIRA DE SOUSA (DR. MARCELO GOMES BORGES - OAB/PA 21.133 E OUTROS)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A) LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. IMPRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. MÍDIAS. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ELEMENTOS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu no presente caso. E, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.
3. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular.
4. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes sem amparo nos elementos dos autos, o que não ficou evidenciado nos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não o motivo fútil, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 20 a 27 de Setembro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002181-42.2018.8.14.0045
COMARCA DE REDENÇÃO/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: VALDEMIR DA SILVA RAMOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MARCELO DELLA CORTE)
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: LUIZ VALERIO DE SOUSA E MARIA VICENÇA OLIVEIRA DE SOUSA (DR. MARCELO GOMES BORGES - OAB/PA 21.133 E OUTROS)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A) LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VALDEMIR DA SILVA RAMOS,
às fls. 90-verso, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
às fls. 8889

que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, inciso II, do
Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
, às fls. 95/100, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente pela atipicidade da conduta diante da legítima defesa; ou caso assim não se entenda, que seja impronunciado, ante a ausência de provas indiciárias. Por fim, requer a exclusão da qualificadora prevista no Art. 121, §2º, II, do Código Penal, no caso, motivo fútil.

Em contrarrazões, às fls. 102/105, o r. Ministério Público manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os assistentes de acusação, conforme certidão às fls. 122, apesar de devidamente intimados não se manifestaram a respeito das razões recursais apresentados pela Defesa.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
às fls. 124/128
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, às fls. 95/100, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente pela atipicidade da conduta diante da legítima defesa; ou caso assim não se entenda, que seja impronunciado, ante a ausência de provas indiciárias. Por fim, requer a exclusão da qualificadora prevista no Art. 121, §2º, II, do Código Penal, no caso, motivo fútil.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 88/89, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

Extrai-se da denúncia que o ora recorrente, impulsionado pelo motivo fútil, diante de divergência a respeito do troco referente à compra de uma latinha de cerveja, supostamente tenha matado a vítima.

Narra a inicial acusatória que no denominado "Bar da Cleonice", localizado na região da Arraiaropã I, zona rural de Redenção/PA, o recorrente VALDEMIR DA SILVA RAMOS ceifou a vida de VALZEMIR OLIVEIRA DE SOUSA.

Extrai-se que restou apurado que o ora recorrente estava trabalhando no "Bar da Cleonice", oportunidade em que o nacional VALZEMIR OLIVEIRA DE SOUSA chegou e pediu uma latinha de cerveja. Sequencialmente a vítima deu ao ora recorrente uma nota de RS 10,00 (dez reais) para ser cobrado a quantia de R$3,00 (três reais) referente à bebida alcoólica.

Continua que o recorrente não quis devolver o troco, e depois de cobrado, desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima. A proprietária do referido bar declarou que não presenciou o momento exato do crime, contudo, informou que no dia dos fatos estava assistindo a um jogo de futebol quando viu o recorrente passar de bicicleta indo em direção ao barracão e quando olhou para a direção do bar viu a vítima VALZEMIR segurando o pescoço com as duas mãos e seguidamente cair ao chão.

Ao contínuo, a testemunha pediu socorro para os populares e acionaram profissionais do postinho de saúde. Todavia, a vítima faleceu no local. A polícia militar foi acionada e juntamente com uma equipe da polícia civil e funcionários da funerária se deslocaram para o local. Segundo o relatório de levantamento de local do crime, realizado pela equipe da polícia civil, constatou-se que o estabelecimento estava fechado e o corpo da vítima encontrava-se prostrado em decúbito dorsal em frente ao bar, próximo do balcão de atendimento.

Verificou-se que no balcão havia uma latinha de cerveja ainda fechada, e próximo da lata havia uma considerável mancha de sangue. Consta que o pai da vítima foi quem apontou o autor do delito. Logo em seguida, a polícia diligenciou pela região e logrou êxito em localizar o ora recorrente escondido no interior de uma residência. Na ocasião, VALDEMIR confessou a autoria do crime, bem como indicou o local onde havia escondido o objeto cortante que utilizara para ceifar a vida da vítima.

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 3 de dezembro de 2018 e 22 de março de 2019, foram ouvidas as testemunhas da acusação e de defesa. Em seguida, foi realizado o interrogatório do recorrente, nos termos do art. 185, do CPP.

Assim, a decisão de pronúncia apresenta portanto provas colhidas em sede do inquérito policial e sob o contraditório e que são suficientes para apontar a existência de indícios para autorizar a submissão do ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do fato encontra-se amparada pelo auto de exame cadavérico, às fls. 20, bem como boletim de ocorrência, às fls. 04.

Já os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, assim como pela própria confissão do acusado, ora recorrente. Ressalvando-se que em Juízo (mídia de fl. 76), foi oportunizado o direito de exercer a sua própria defesa, (autodefesa), sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, momento em que, ao confessar a autoria do golpe de faca que levou a morte da vítima, optou pela tese de legítima defesa, nos seguintes termos:
¿(...) Que a vítima queria que o acusado vendesse fiado para ele senão iria lhe matar; Que não iria vender mercadoria alheia para ele, que a vítima disse que iria lhe matar se não vendesse a mercadoria; (...) Que a vítima estava só, que pela manhã ele foi no bar e comprou um litro de pinga; Que a tarde ele voltou e queria que vendesse a mercadoria fiado; (...); Que a vítima estava sentado do lado de fora no bare a vítima se levantou para lhe bater, (...); Que estava atrás do balcão; Que a vítima levantou para lhe dar um murro; Que pegou a faca e acertou no pescoço a vítima; Que a vítima não estava bêbada; (...) Que a vítima levantou e ficou andando; Que foi embora; Que entregou a faca para a autoridade; Que conhecia a vítima; Que nunca teve discussão com a vítima; Que tinha muita gente no bar; Que a vítima não gritou, só ficou andando; (...) Que saiu e foi para a casa do seu João; (...) Que não prestou socorro para a vítima; (...)Que tinha 6 meses trabalhando no bar; Que era conhecido da vitima, que morou na casa deles por 2 meses; Que durante o período em que esteve com a vítima não teve discussão; (...)"

A testemunha
CLEONICE MARIA DE MIRANDA,
narrou que estava retornando do campo de futebol quando presenciou a vítima segurando firme, com mãos, no pescoço e depois caindo ao chão, conforme segue depoimento:
(...) Que terminado o jogo, retomou, já estava escurecendo; que quando entrou passou pela vítima e viu ela pela janela; Que viu a vítima em pé segurando firme o pescoço com as duas mãos; Que não chegou a falar com a vítima; Que acha que ele tinha acabado de praticar; Que quando a vítima afrouxou a mão do pescoço, começou a descer bastante sangue e a vítima caiu; Que a vítima estava do lado de fora, na área; Que cruzou com
o
acusado primeiro, ele saiu na bicicleta; (...)Que viu pela reportagem que era por causa de dinheiro; (...) Que viu pela reportagem que o acusado usou uma faca; (...) (Declarações da testemunha - mídia de fl. 56).
Já o pai da vítima, Sr. LUIS VALÉRIO DE SOUZA, narrou o seguinte:
"
(...) Que assassinou por causa de uma mínima mixaria de um troco; Que o que lhe falaram foi que o acusado matou a vítima para não lhe voltar um troco, pois a vítima tinha comprado uma bebida ou um refrigerante; Que o troco que o acusado deu foi sangrar ele como quem sangra um animal; Que perguntou para as pessoas que estão lá se eles tiveram alguma discussão,
e
falaram que não tinham tido nenhuma discussão; (...) Que pelo que sabe a vítima e o acusado não tinha nenhuma inimizade, e nenhuma briga anterior; Que foi através daquele troco, ele matou; (...)¿. (Mídia de fl. 56).

No mesmo sentido afirmou o irmão da vítima, Sr. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA:
"(...) Que comentaram que a vítima estava com umas amigas na mesa e pagando cerveja para as mulheres; Que pegou duas cerveja e deu 10,00 para o acusado e depois pegou outra cerveja e através do troco dessa cerveja,
e
acha que brincou com ele, que chegou um cara falando que queria o troco, e a vitima como era brincalhão também disse que queria o troco; Que uma semana após do acontecido, ficou sabendo que o acusado desde cedo estava amolando essa faca, que não tinha cabo; Que segundo informações, uma pessoa chegou e puxou brincadeira e o acusado disse: `vai te embora que eu não estou bem de situação hoje não, e pra mim fazer uma besteira é daqui pra li¿ e o cara saiu; (...) Que acha que depois da discussão dos dois, seu irmão virou as costas pra ele e o acusado cravou a faca no pescoço dele; Que a vítima tentou pedir ajuda; Que a vítima soltou a mão da cerveja e foi caindo; Que o acusado levou a faca consigo (...) Que chegou a vero local da facada; (...)". (Mídia de fl. 56).

No mesmo sentido, também testemunhou o policial civil CARLOS ROBERTO GAIA MUNHOZ:
¿(...) Que foi até o local com o delegado e outro investigador; Que foram fazer o relatório de local do crime; Que chegaram lá o corpo estava lá ensangüentado, coberto por um lençol; que registraram com fotografias; Que levantaram as informações preliminares no local; Que era um rapaz conhecido por lá, o Vaidemir; Que ele tinha dado a facada por uma discussão besta, por causa de um troco; Que o fato foi no barda Cleionice; Que verificaram o local da facada (...)Que depois que o acusado foi preso e apresentado na delegacia; Que lembra da apresentação do acusado; que ele confessou; (...)".(mídia de fl. 64)

Assim, a tese de absolvição alegando ter agido o recorrente sob o manto da legítima defesa não merece prosperar.

O Código Penal, em seu art. 23, elenca as hipóteses de exclusão da ilicitude, estabelecendo que inexiste crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.

Acerca da legítima defesa, o art. 25 do mesmo Diploma Repressivo dispõe que ¿
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
¿.

Inconteste que o dispositivo estabeleceu o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa, a saber: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou de terceiro; repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente; uso moderado de tais meios;
animus
de se defender da agressão.

In casu,
a
absolvição sumária
não encontra sustentação, pois a legítima defesa não restou clara e inequívoca, levando, portanto, o MM. Magistrado
a
pronunciar o recorrente por entender que diante das provas produzidas em juízo, há indícios suficientes para que seja o recorrente levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, da análise dos autos, a versão de legítima defesa própria trazida pelo recorrente em suas razões recursais não se mostrou indene de dúvida, sendo plausível que o d. Conselho de Sentença decida sobre a excludente de ilicitude. Portanto, agiu acertadamente o MM. Magistrado
a quo
em não aplicar a absolvição sumária, não merecendo ser a decisão impugnada reformada.

Nesse sentido é o comando jurisprudencial pátrio e de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
MENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU QUE AFIRMOU TER ESFAQUEADO A VÍTIMA, MAS EM LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 01 (um) golpe de faca, em região vital do corpo da vítima (região escapular), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.
3.
Recurso
conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA.
PROC.
0000462-49.2020.8.14.0079. Acórdão 6072717.
Relator
: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. J. 16-08-2021. DJE 24/08/2021)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
TENTADO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. ANÁLISE DOS JURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. O último dia do quinquídio para oferecimento do termo do recurso (artigo 586, caput do Código de Processo Penal - CPP), se estende até o primeiro dia útil seguinte, já que, no caso, originariamente, cairia em dia de feriado (carnaval). Assim, tendo sido interposto no primeiro dia útil seguinte ao feriado, o recurso é tempestivo - arts. 60 da Lei nº 11.697/2008 c/c 798, caput, §§1º, 2º, 3º e 5º do CPP. A apresentação das razões fora do prazo legal constitui mera irregularidade. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, para preservar, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo.
4. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88. 5. Na hipótese de alegada legítima defesa (causa de exclusão do crime), o instituto da absolvição sumária só pode ser reconhecido, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza.
6. A desclassificação sumária, pelo Juiz, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida. 7. As questões sobre o rompimento ou não do nexo de causalidade são relativas ao mérito da causa. 8. As dúvidas a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi - dolo de matar, da legítima defesa, do rompimento ou não do nexo de causalidade, da qualificadora (a partir de indícios mínimos para fundamentá-la) devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional. 9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE) REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJPA. Acórdão 1365539, 07009065820208070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 29/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na práticas do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar do ora recorrente:
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia ou a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular
. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1365493, 07376930720208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 29/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também, não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de
desclassificação
do crime de homicídio qualificado, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in
dubio pro societate
.

Em outras palavras, vale dizer que, diante da prova até agora produzida e transcrita, o pedido feito pela defesa de desclassificação não merece ser acolhido, já que consiste em matéria de mérito a ser dirimida pelos jurados componentes do Conselho de Sentença, quando do julgamento em plenário, os quais escolherão a versão que lhes parecer mais verossímil.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Pleiteia por fim a Defesa o exclusão das qualificadoras previstas no parágrafo §2º, inciso II do art. 121 do Código Penal.

Com relação à incidência das qualificadoras, consta na decisão de pronúncia os seguintes termos: ¿O que concerne as qualificadoras do delito, verifico que a denúncia traz em seu bojo a narrativa da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, II, do CPB, motivo fútil, uma vez que supostamente o acusado teve uma desavença com a vítima em virtude de um troco na compra de uma cerveja¿

É consabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos, já que as provas transcritas evidenciam os indícios de que a consumação do crime se deu porque o recorrente não quis devolver o troco da importância paga pela compra efetuada.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 121, § 2º, I, DO CP; E 413, CAPUT E § 1º, DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL EM DECORRÊNCIA DE VINGANÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ÓBICE DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DELIMITADO E ESCORREITA EXPOSIÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não está caracterizada ofensa às Súmulas 283 e 284/STF, porquanto houve a devida delimitação dos fundamentos no recurso especial, necessários a contrapor as razões do Tribunal de origem, na medida em que não justificou devidamente a exclusão da qualificadora do motivo torpe.
2. A sentença de pronúncia, na medida em que constitui um juízo de mera admissibilidade da acusação, deve ater-se à demonstração da materialidade delitiva e à existência de indícios suficientes de autoria, declarando o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Inteligência do art. 413, § 1º, do CPP. [...] Correta a sentença de pronúncia, no que diz respeito à incidência da qualificadora do motivo torpe, tendo em vista a presença de indicativos, nos autos, de que o paciente teria matado a vítima para vingar-se. (HC n. 99.803/SP, Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 8/5/2014) 3. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probattório, mas sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, I, do Código Penal; e 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença.
Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgInt no REsp 1653828/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do
¿in dubio pro societate
¿, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA - Assinatura Digital
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-